Tribunal: TJMT
Processo: 0001034-12.2011.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001034-12.2011.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILMAR AGOSTINETTO - CPF: 482.439.570-49 (APELADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), RETIFICADORA TRB LTDA - ME - CNPJ: 07.028.885/0001-86 (APELANTE), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), RETIFICA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RETIFICA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN ROGER DE SOUZA - CPF: 396.257.701-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEAN ROGER DE SOUZA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): RETIFICADORA TRB LTDA - ME

APELADO(S): GILMAR AGOSTINETTO

RETIFICA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

JEAN ROGER DE SOUZA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE

JEAN ROGER DE SOUZA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSERTO DE CAMINHÃO – PROBLEMAS NO MOTOR – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONSTATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DEVIDOS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil/15 estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Se do conjunto probatório dos autos, demonstrou o autor/apelado ter solicitado a prestação de serviços na empresa apelante, a aquisição de peças para o caminhão e resgate do veículo com defeito e por sua vez, a requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a realização do serviço de forma a deixar o caminhão em bom estado de funcionamento, há que ser mantida a sentença de procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, pelo período em que o veículo ficou parado para reparos.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RETIFICADORA TRB LTDA - ME
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória de Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Emergentes (Código no 30595) ajuizada por
GILMAR AGOSTINETTO
, para condenar

a requerida a pagar ao autor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da decisão, bem como condenar

a requerida ao pagamento de R$ 12.807,80 (doze mil oitocentos e sete reais e oitenta centavos) a título de danos emergentes, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativo aos lucros cessantes, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento danoso. Ao final, condenou a requerida ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC/15.

Sustenta a requerida/apelante que a sentença desprezou os fatos, não levando em consideração que os serviços prestados no motor do autor/apelado seguiram as suas determinações.

Alega que sequer foi abordado pela sentença as razões trazidas pelo representante da empresa requerida, asseverando que em sede de instrução e julgamento a testemunha – Sr. JOSE LAURETINO PADILHA – deixou claro que cumpriu ordens do dono do motor, bem como o Sr. THIAGO PAVOSKI SOUZA, ainda que compromissado, informou que avisou ao autor que deveria avaliar a parte inferior do motor e não apenas proceder a troca dos anéis, sob pena de incorrer no risco de um descompasso.

Afirma que, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a decisão deve ser fundamentada, sob pena de nulidade, bem como cita o artigo 489 do CPC/15.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para sopesar as questões/razões de fato, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, mostrando-se rigor excessivo em relação ao dano moral, requerendo a improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas no ID no 23749510 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na inicial da Ação Indenizatória de Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Emergentes (Código no 30595) ajuizada por
GILMAR AGOSTINETTO
em face de
RETIFICADORA TRB LTDA – ME
,
o requerente aduziu que em 10/02/2011 entregou para a requerida seu caminhão Mercedes Benz LS 1938, placa JYX 4092, cor branca, com a finalidade de realizar a troca de “kits” do motor, gastando o valor de R$ 5.771,75 (cinco mil setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Informou o autor que as peças foram adquiridas fora do estabelecimento da requerida e a mão de obra foi cobrada no importe de R$ 2.419,00 (dois mil quatrocentos e dezenove reais).

Alegou que o caminhão foi entregue em 16/02/2011, contudo, em 13/03/2011 apresentou defeito na serra do Kuluene, tendo o autor acionado a requerida que, por sua vez, mandou um guincho (PARANÁ RESGATE) para recolher o caminhão às expensas do requerente no valor de R$ 653,80 (seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

Após ter chegado nas dependências da requerida, o motor acabou trancando, sendo necessária a manutenção, tendo o referido veículo ficado parado por mais de 15 (quinze) dias em plena safra, gerando lucro cessante na quantia de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais) bruto por dia, R$ 60,00 (sessenta reais) por tonelada.

Afirmou que a carreta se encontra financiada e o autor teve seus rendimentos reduzidos em razão de o caminhão ficar parado. Sem meio de sustento, relatou ter ficado inadimplente e seu nome foi inserido no cadastro de inadimplente.

Consignou que teve danos materiais, conforme notas e recibos acostados aos autos no valor de R$ 12.807,80 (doze mil oitocentos e sete reais e oitenta centavos), de peças e serviços.

Argumentou ter procurado a empresa requerida para que fosse ressarcido dos prejuízos, porém, sem êxito, razão pela qual ingressou com a ação, requerendo indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos materiais no importe de R$ 12.807,80 (doze mil oitocentos e sete reais e oitenta centavos) de peças e serviços, lucros cessantes e danos emergentes no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), determinando-se ainda a restituição da quantia paga de R$ 2.419,00 (dois mil e quatrocentos e dezenove reais).

Ao sentenciar o feito, o Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva julgou parcialmente procedente a ação
, nos termos do relato.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

No caso em tela, o autor ingressou com a ação, objetivando o ressarcimento por danos materiais e morais sofridos, sob o argumento da existência de má prestação de serviços por parte da requerida, ora apelante, bem como perdas e danos decorrentes dos lucros cessantes.

Na hipótese dos autos, a relação jurídica existente entre as partes se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, conforme os artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Aliás, é certo que o requerente, pessoa física, é hipossuficiente em comparação à empresa apelante, a qual possui melhores condições para a produção das provas, ou seja, deveria comprovar efetivamente que houve a prestação de serviços de modo adequado, assumindo assim a responsabilidade pelo conserto do motor do veículo (caminhão) do autor.

Com efeito, o ônus da prova acerca da prestação de serviços é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”.

Ademais, a respeito do ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu
, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, inclusive os depoimentos testemunhais/informante, observa-se que o autor/apelado demonstrou ter solicitado a prestação de serviços na empresa apelante, a aquisição de peças para o caminhão e resgate do veículo com problemas (ID’s no 23749456, no 23749457, no 23749458, no 23749459, no 23749460, no 23749461, no 23749462, no 23749483 e no 23749484). Por sua vez, a requerida/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a realização do serviço de forma a deixar o veículo (caminhão) em bom estado de funcionamento, não sendo suficiente a alegação de que informou o ora recorrido de que necessitava de outros reparos.

Com efeito, não há nos autos a informação/autorização expressa ao autor de que o caminhão necessitava de outros reparos/vistoria no motor e que apenas a troca das peças solicitadas poderia acarretar problemas, conforme alegado em sua contestação (ID no 23749477).

Aliás, se a requerida/recorrente tinha conhecimento do possível problema se não fosse efetuado todos os reparos alegados, deveria ter recusado a prestar serviços ao autor, os quais, na realidade, foram insatisfatórios, consoante reconhecido em sua defesa e verificado no processo que houve a “montagem completa do motor – ID no 23749484”. Confira-se o seguinte trecho:

“
Contudo, sendo alertado que deveria proceder com a avaliação das necessidades de correções na parte inferior do motor, virabrequins, mancais, bielas, bronzinas, etc,
solicitou o Sr. Thiago uma autorização do Requerente para proceder com os reparos necessários da parte inferior do motor
, ajustando as necessidades das trocas que seriam realizadas no bloco (parte intermediária) com a troca de kits, e deste obteve uma
REPROVAÇÃO DA CONDUTA TÉCNICA PRETENDIDA PELA REQUERIDA
, sob a alegação de que ele também era mecânico [...]
” (ID no 23749477) (g.n.).

Assim, não merece reforma a sentença que bem fundamentou a situação dos autos, de acordo com o artigo 93, inciso IX, da CF e o artigo 489 do CPC/15, motivo pelo qual peço vênia para transcrever um fragmento do
decisum
para subsidiar o meu voto,
in verbis
:

“
[...] Depreende-se dos documentos juntados aos autos, que houve a contratação do serviço por parte do autor, para que a requerida fizesse uma reforma no motor do caminhão do autor.

Todavia, não houve uma correta prestação do serviço, motivo pelo qual o motor do caminhão apresentou problemas, vindo a reclamar desmontagem e reforma do motor, fazendo com que o caminhão ficasse parado por 15 (quinze) dias, gerando enormes prejuízos para o proprietário, conforme demonstrado.

Verifica-se, dessa forma, que houve uma má prestação de um serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, gerando um defeito de consumo, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor [...]

Neste diapasão, o Código Civil em seu artigo 186 é claro ao afirmar que aquele que causar dano a outrem, comete ato ilícito, em complemento o artigo 927 do mesmo diploma legal, afirma que por ter cometido ato ilícito, fica este obrigado a indenizar [...]

Assim, do cotejo desses dois artigos é de se concluir pela obrigação do requerido em indenizar o autor pelo evento ocorrido, no que tange à retífica do motor do caminhão do autor, bem como pelos lucros cessantes, uma vez que o referido caminhão era comumente utilizado para a prestação de serviços, os quais foram devidamente comprovados nos autos.

A parte autora desincumbiu-se do ônus da prova, nos exatos termos do artigo 333, inciso 1 do Código de Processo Civil, o que é possível afirmar à vista das alegações iniciais e documentos que a instruem,
bem como através do reconhecimento da requerida de ter havido a constatação de que os seus serviços foram realizados fora do padrão.

Nota-se que o requerido não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos pela autora, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333, inciso II, Código de Processo Civil), o que não se verificou no caso presente, posto que a
requerida não logrou êxito em comprovar as suas alegações, pelo contrário, admitiu o seu erro no serviço realizado
.

Assim, diante do cotejo dessas condições, outra solução não há senão condenar o requerido a restabelecer o estado inicial das coisas, visto que a sua má prestação do serviço causou prejuízo ao requerente, fazendo com que o caminhão do autor ficasse 15 (quinze) dias parado, sem a realização de fretes, motivo pelo qual a requerida deverá restituir os valores cobrados a título de mão de obra, visto que não resolveu o problema, bem como deverá repor os valores deixados de receber pelo autor, por não ter o referido equipamento condições de prestar serviços remunerados, como de costume. [...]

A título de danos materiais, restou comprovado, pelos documentos juntados aos autos, os valores de R$ 12.807,80 (doze mil oitocentos e sete reais e oitenta centavos), como prejuízos gerados ao autor, dada a má prestação do serviço pela requerida, valor este que deve ser ressarcido.

Com relação aos lucros cessantes, o autor traz demonstrativos de movimentos os quais fazendo-se a média por quinzena, chega-se a um valor de, aproximadamente, R$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais), de movimento bruto, do qual necessário se faz deduzir todas as despesas inerente às viagens, como combustível, pneus, revisões periódicas, entre outras, motivo pelo qual arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por quinzena os lucros cessantes líquidos do autor. [...]

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela inclusão indevida do nome da reclamante no Serviço de Proteção ao Crédito pela parte reclamada Retífica Souza, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. [...]

Todavia, ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne inexpressivo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]
” (ID no 23749503).

Com essas considerações, de se manter
in totum
a sentença que julgou parcialmente procedente a ação
para condenar

a requerida a pagar ao autor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, visto que atendidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como condenar

a requerida/recorrente ao pagamento de R$ 12.807,80 (doze mil oitocentos e sete reais e oitenta centavos) a título de danos emergentes, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativo aos lucros cessantes, tendo em vista a comprovação dos gastos nos autos e os lucros cessantes já deduzidas as despesas de viagens, combustível, pneus, revisões periódicas, conforme decidido pelos juiz singular.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. MOMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA A HONRA OBJETIVA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

[...]
3. O princípio da persuasão racional habilita o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

4. As conclusões do acórdão estadual no sentido de que ficou caracterizada a falha na prestação do serviço e que ficaram comprovados os danos sofridos pela recorrida, encontram-se suportadas no conjunto fático-probatório dos autos,
e a sua revisão, à luz da fundamentação deduzida no apelo nobre, está obstada pela Súmula no 7 do STJ. [...]

7. Agravo interno não provido com aplicação de multa.
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1256777/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) (g.n.).

“
[...] A situação vertida nos autos incide o Código Consumerista, segundo o qual, nos termos do art.14 do CDC, a responsabilidade é objetiva do prestador de serviços. A responsabilidade, nestes casos, só é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal – já que culpa não se questiona.
Da análise dos autos, e análise das provas documentais a discussão travada entre os litigantes está relacionada à falha na prestação de serviço da oficina mecânica. O ônus da prova cabia a Apelada conforme determina o artigo 373, II do CPC, no entanto, esta não se desincumbiu de seu mister.
Do que se conclui, que houve negligência da Apelada ao entregar o veículo com o radiador vazio, o que ocasionou os demais problemas. Portanto, tenho que o Réu/Apelado não logrou êxito em desconstituir o direito do Apelado. [...]
”
(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, N.U 0004636-78.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 19/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020